Tribunal: TJDFT
Processo: 0713783-42.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. LESÃO CORPORAL NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CAUSA DE AUMENTO. CONDUZIR VEÍCULO SEM PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO. PENA SUPERIOR A 2 ANOS. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL COMUM. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. FALTA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE. CRIME AUTÔNOMO DE DIRIGIR SEM CARTEIRA DE HABILITAÇÃO (ART. 309 CTB) ABSORVIDO PELO MAIS GRAVE.
1. O termo circunstanciado, objeto do presente conflito, trata da prática do crime de lesão corporal na condução de veículo automotor, previsto no art. 303 do CTB, com a causa de aumento prevista no art. 302, §1o, do mesmo diploma legal, cuja pena, superior a 2 anos, remete à competência do Juízo Criminal comum, que determinou o seu arquivamento, diante da ausência de representação da vítima, carecendo o feito, assim, de condição de procedibilidade.
2. Não se pode considerar a direção de veículo sem habilitação como crime autônomo, quando já foi absorvido pela conduta de praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.
3. Extinta a punibilidade e não havendo crime remanescente a ser apurado, deve o feito permanecer no Juízo que determinou seu arquivamento.
4. Declarada a competência do Juízo Suscitante.